Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DOIS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTRATO A: CRISTIANO. CONTRATO B: ANDRÉ, SUZANA, MATHEUS, EDUARDO, ERICK, CHARLES E JULIANA. CANCELAMENTO DO CONTRATO EXCLUSIVAMENTE QUANTO A CRISTIANO. CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE COM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ÔNUS DA PROVA, QUE É DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, POR SE COGITAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO, DO QUAL NÂO SE DESINCUMBIU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para que o réu reativasse o plano de saúde contratado sob apólice no 579075. 1.1. Nesta sede recursal o réu pede a reforma da sentença para que o pedido da reativação da apólice da apelada seja julgado improcedente.
2. Houve o cancelamento equivocado da apólice no 579075, que beneficia André, Suzana, Matheus, Eduardo, Erick, Charles e Juliana. 2.1. Importante pontuar que a relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC, tanto nos aspectos materiais como processuais. 2.2. O Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento de direito violado é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos quanto no tocante à própria dificuldade de produzir acervo probatório que embase sua pretensão (causa de pedir). 2.3. As empresas possuem, em sua estrutura, assessorias jurídicas que integram o custo empresarial. Para o consumidor, por sua vez, litigante eventual, levar um caso ao Judiciário representa desgaste emocional, aborrecimentos e dedicação de importantes horas ao processo. 2.4. Ao lado da proteção material, o CDC apresenta regras para amenizar a superioridade processual do fornecedor, entre elas a inversão do ônus da prova nas modalidades ope legis e ope judicis.
3. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a referida hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos – hipossuficiência e verossimilhança das alegações – que ensejam a revisão. 3.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 3.3. No caso, inexistem elementos de prova da parte ré (no que toca à suspensão dos planos de saúde dos demais beneficiários que não só o do Sr. Cristiano), que não teve o condão de afastar a verossimilhança e a hipossuficiência da requerente. 3.4. Além disso, em 30/08/22, foi proferida sentença, na ação de obrigação de fazer (no 0723431-81), que declarou: a) o cancelamento do contrato em 29/03/22; e b) a inexigibilidade das parcelas vencidas posteriormente ao cancelamento. Tudo isso em relação apenas ao Sr. Cristiano. 3.5. Dessa forma, nota-se que a sentença não merece qualquer reparo, tendo em vista a demonstração do equívoco laborado pelo requerido ao cancelar o plano de saúde contratado sob a apólice no 579075.
4. Apelação desprovida.